Tribunal: TJDFT
Processo: 0739131-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739131-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA MEDEIROS CARVALHO AGRAVADO: THIAGO PARAISO CHAVES, MARIA ELVIRA CORREA JARDIM ALVIM D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria de Fátima Medeiros Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento provisório de sentença movido contra Thiago Paraíso Chaves (processo n. 0737966-44.2024.8.07.0001), indeferiu, por ora, a instauração da fase executiva em relação ao “capítulo da sentença que julgou procedente a ação de cobrança”, sob o argumento de que a exequente “apelou da sentença, o que implica dilação automática do prazo para eventual apelação adesiva, conforme art. 997, §2o, I, do CPC” (ID origem 210826920). Em suas razões recursais (ID 63762532), a agravante sustenta, em suma, que se trata, na origem, de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança. Aduz que o executado não teria aviado recurso dotado de efeito suspensivo contra a sentença proferida nos autos da ação de despejo, o que autorizaria, desde logo, a instauração de cumprimento provisório tendo como objeto os encargos locatícios objetos de cobrança e previstos na sentença exequenda. Assenta que eventual recurso de apelação interposto nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança não gozaria de efeito suspensivo ope legis e permitiria a instauração, desde logo, da fase de cumprimento provisório de sentença quanto à matéria. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, a instauração do cumprimento provisório de sentença relativo ao capítulo da sentença que julgou procedente a pretensão de cobrança de encargos locatícios. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que a r. decisão agravada seja reformada, confirmando-se a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 64126180). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se ausentes tais requisitos. É cediço que o recurso de apelação aviado no âmbito de ação de despejo cumulada com cobrança não goza de efeito suspensivo ope legis, conforme previsão do art. 58, inciso V, da Lei n. 8.245/91. Tal previsão legal, em tese, autorizaria a instauração da fase de cumprimento provisório de sentença quanto à pretensão de cobrança dos encargos locatícios previstos na sentença, à luz do art. 520, caput, do CPC. Entretanto, não se verifica, neste instante, urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar. A uma, porque não se ressai dos autos perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante, tampouco risco ao resulta útil do processo. A duas, porque a matéria objeto de discussão no recurso deve ser debatida mediante amplo contraditório, após a oitiva da parte agravada, o que se revela incompatível com o presente instante processual. O indeferimento da medida liminar pleiteada, portanto, é medida impositiva. Por fim, registre-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar pleiteada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora